Tribunal: TCU
Processo: 017.809/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela então Secex-ES sobre suposta ocorrência de nepotismo no âmbito do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Estado do Espírito Santo (Senat-ES) e do Conselho Regional do Serviço Social do Transporte no Estado do Espírito Santo (Sest-ES), além da existência de relação direta hierárquica entre alguns parentes, podendo comprometer a isenção e a independência funcional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então Secex-ES sobre os indícios de nepotismo no âmbito do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Estado do Espírito Santo (Senat-ES) e do Conselho Regional do Serviço Social do Transporte no Estado do Espírito Santo (Sest-ES), com a eventual subsistência da relação direta hierárquica entre alguns parentes, podendo comprometer a isenção e a independência funcional em desfavor do adequado funcionamento da entidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa oferecidas por Jérson Antônio Picoli; 9.3. aplicar em desfavor de Jérson Antônio Picoli a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Estado do Espírito Santo (Senat-ES) e o Conselho Regional do Serviço Social do Transporte no Estado do Espírito Santo (Sest-ES) adotem as medidas e os procedimentos cabíveis no sentido da necessária abstenção da futura contratação de parentes dos gestores, com a excepcional exceção para a eventual aprovação da pessoa a ser contratada em regular processo seletivo público, no âmbito do Senat-ES e do Sest-ES, até porque, a despeito da eventual ausência de prejuízo ao erário em face da qualificação e do profissionalismo das pessoas interessadas, subsistiria a grave irregularidade pelas designações ou pela permanência dos aludidos parentes-interessados nos respectivos cargos durante a gestão do parente-responsável, restando por aí evidenciada a grave ofensa às normas legais orçamentário-financeiras a partir do evidente desrespeito aos princípios administrativo-constitucionais da impessoalidade e da moralidade; 9.7. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.7.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Estado do Espírito Santo (Senat-ES) e ao Conselho Regional do Serviço Social do Transporte no Estado do Espírito Santo (Sest-ES), para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.7.2. promova o arquivamento do presente processo, sem prejuízo da multa aplicada pelo item 9.3 deste Acórdão, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento da medida anunciada pelo item 9.6 deste Acórdão.